Tribunal: STF
Processo: RE 88452
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
ICM. Não viola o princípio da não cumulatividade, o acórdão que, aplicando o art. 2º e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 834/69, declara não compensável, no Estado do destino, o excesso de imposto indevidamente pago no estado de origem da mercadoria. 
RE não conhecido.